Tribunal: STF
Processo: RE 311371
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO SUPERIOR. NÃO
EXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. ERRO MATERIAL
 NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1.      A Constituição do Brasil não admite o
 enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso
daquele que é titular. Não há direito adquirido à incorporação de
vencimentos de cargo exercido de maneira irregular, em afronta às
exigências contidas no artigo 37, inciso II, da Constituição de
1988. Precedentes da Corte.
2.      Erro material no julgado a respeito
 da realidade dos fatos constantes do processo. Inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.